Tribunal: TJES
Processo: 5040420-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040420-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID DIOGO HADDAD
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por DAVID DIOGO HADDAD em face de IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que, em razão de atraso imotivado de voo operado pela Requerida, perdeu o voo adquirido junto a outra companhia aérea, tendo tido que arcar com novas passagens e sofrido dano extrapatrimonial.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por (1) danos materiais, consubstanciados na restituição de valores gastos com alimentação (R$ 63,55); e (2) danos morais, no valor de R$ 7.000,00.

No
decisum
objurgado, todavia, restou rejeitado o pedido de indenização por danos materiais relativamente aos gastos com aquisição de nova passagem aérea para cobrir o trecho perdido, sendo este o capítulo contra o qual se insurge o Requerente, ora Recorrente, sob as seguintes razões: (i) há nexo causal entre a falha do serviço e a aquisição de nova passagem aérea para cobrir o trecho perdido em virtude do atraso do voo operado pela Recorrida; (ii) o consumidor tem direito a reparação integral dos danos, o que abrange os valores desembolsados com novas as passagens aéreas; (iii) em demandas idênticas à presente, de outros passageiros que viajavam junto com o Recorrente, o pedido recebeu acolhimento.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em atenção aos limites horizontais do efeito devolutivo recursal (art. 1.013 do CPC), consubstancia objeto do presente julgamento apenas o capítulo relativo à restituição dos valores gastos na compra de nova passagem aérea para cobertura do trecho que fora perdido em razão do atraso imotivado de voo operado pela Requerida. Os demais pontos restam acobertados pelos efeitos da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Delimitado o objeto recursal, tenho que a irresignação merece guarida.

Isso porque do acervo probatório-documental se depreende que, muito embora o ora Recorrente tenha adquirido passagens aéreas de forma separada, junto a companhias aéreas distintas, o fez com larga janela de tempo entre os voos, não podendo assumir o risco e os resultados da impontualidade do voo operado pela Recorrida.

Com efeito, no que interessa ao presente recurso, o voo originalmente adquirido pelo Recorrente junto à Recorrida estava previsto para chegada em São Paulo no dia 07/06/2022, às 5h50min (ID 6176078) ao passo que o trecho adquirido junto a outra companhia aérea somente sairia, no mesmo dia 07/06/2022, às 10h35min (ID 6176078), ou seja, com intervalo aproximado de 5 horas.

Todavia, apesar da cautela assumida pelo consumidor, o atraso do voo operado pela Recorrida postergou a chegada do Recorrente em aproximadamente 24 horas, tendo aterrissado em São Paulo apenas no dia 08/06/2022, lapso temporal que extrapola a razoabilidade e configura falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), impondo o dever de indenizar pelos valores desembolsados para aquisição de nova passagem aérea que permitisse ao consumidor chegar ao seu destino final.

Esse é o entendimento proclamado na jurisprudência, mesmo nos casos em que ocorre a aquisição de passagens aéreas de forma separada junto a companhias distintas, confira-se:

Ação indenizatória por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes. Transporte aéreo internacional - Voo de Buenos Aires com destino a São Paulo – Cancelamento do voo por enfermidade da tripulação, acarretando a perda do voo doméstico de São Paulo a Goiânia - Aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STF, com repercussão geral (Temas 210 e 1240), aos danos materiais por falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, aplicando-se aos danos morais a reparação integral prevista no Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados à passageira – Falha na prestação dos serviços evidenciada – - Cancelamento de voo contratado por enfermidade da tripulação constitui fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial do transporte aéreo, não caracterizando fortuito interno ou força maior –
Ausência de culpa da autora por ter adquirido as passagens de forma separada, já que o tempo de espera entre o voo internacional operado pela ré e o voo doméstico por outra transportadora, de aproximadamente 3 horas, era suficiente para permitir o embarque da passageira – Falha na prestação de serviços reconhecida
- Recurso da ré negado. Danos materiais – Cabimento –
Despesas com alimentação, hospedagem e aquisição de nova passagem
– Valor dos danos materiais inferior à limitação de 4.150 de Direitos de Saques Especiais (DES) previsto na Convenção de Montreal – Recurso da ré negado. Danos morais – Ocorrência - Cancelamento unilateral de voo, acarretando a perda de voo doméstico e chegada da autora ao destino final com 24 horas de atraso – Danos morais evidenciados – Indenização fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso da ré e adesivo da autora negados. Recursos negados. (TJSP; Apelação Cível 1010677-94.2022.8.26.0004; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2023; Data de Registro: 30/10/2023)

Dito isso, e uma vez comprovado o gasto com nova passagem aérea referente ao trecho São Paulo/SP > Vitória/ES (ID 6176082), merece a r. Sentença ser reformada para se impor a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 2.132,52, com incidência de correção monetária desde a data do desembolso (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do eg. TJES.

Destaque-se, por fim, que o valor não extrapola o teto indenizatório previsto na Convenção de Montreal para indenização por atraso no transporte de pessoas (art. 22.1 do Dec. 5.910/06).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para condenar a Requerida, ora Recorrida, ao pagamento de R$ 2.132,52, com incidência de correção monetária desde a data do desembolso (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do eg. TJES. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)